Tribunal: TJDFT
Processo: 0719456-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719456-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: CONSTRUTORA FR ALVORADA LTDA - ME, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo n. 0019015-58.2015.8.07.0001, iniciado em desfavor de CONSTRUTORA FR ALVORADA LTDA - ME, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, na qual indeferiu pedido para renovação de pesquisa por meio do sistema INFOJUD, nos seguintes termos (ID 156814983, do processo de origem): “1. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. 2. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão (decisão de ID146635354 - datada de 16/01/2023).” O agravante assevera que “o processo se arrasta há quase 8 (oito) anos, sem que tenham sido localizados bens dos devedores passíveis de penhora, inclusive através das pesquisas realizadas pelo d. Juízo a quo.” (ID 46899442, Pág. 7) Sustenta que não ter acesso à base de dados disponibilizada ao Poder Judiciário, de forma que as informações propiciam a localização e constrição de bens, em atenção aos princípios da eficiência, celeridade e colaboração. Agita que a pesquisa INFOJUD, ano calendário 2022, ainda não foi realizada, sendo factível considerar que poderá trazer informações atualizadas e importantes a respeito do patrimônio dos devedores. Destarte, requer seja deferida a pesquisa junto ao sistema INFOJUD, a fim de encontrar bens passíveis de constrição. No mérito, que seja confirmada a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 46899444 e ID 46899446). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, nem de ato judicial tendente a extinção da ação de origem, por isso, possível aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator